Tribunal: STF
Processo: RE 195606
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
ISONOMIA - VENCIMENTOS. A incidência da norma inserta
no § 1º do artigo 39 da Constituição Federal pressupõe, quando
menos, a semelhança entre as atribuições dos cargos em cotejo.
Assentada pela Corte de origem a ausência de atendimento ao citado
requisito, descabe concluir pelo direito ao tratamento igualitário.